Tribunal: TJSP
Processo: 1005097-13.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Rés que não comprovaram a origem do débito questionado pelo requerente – Condenação quanto à devolução do valor debitado – Inteligência dos artigos 6o, inciso V, e 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão quanto aos danos morais – Cabimento – Operação fraudulenta consistente em contratação de máquina de cartão em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Rés que não comprovaram a origem do débito questionado pelo requerente – Condenação quanto à devolução do valor debitado – Inteligência dos artigos 6o, inciso V, e 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão quanto aos danos morais – Cabimento – Operação fraudulenta consistente em contratação de máquina de cartão em nome de terceiro – Circunstância que causa angústia e sofrimento ao consumidor, independentemente do prejuízo financeiro suportado – Montante reparatório a ser fixado de acordo com os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005097-13.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ALEXANDRE
DOS SANTOS AZEVEDO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
REDECARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005097-13.2019.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO No 38364
APEL. No: 1005097-13.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE: ALEXANDRE DOS SANTOS AZEVEDO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS: REDECARD S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS Rés que não comprovaram a origem do
débito questionado pelo requerente Condenação quanto à
devolução do valor debitado Inteligência dos artigos 6o, inciso
V, e 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor
Pretensão quanto aos danos morais Cabimento Operação
fraudulenta consistente em contratação de máquina de cartão
em nome de terceiro Circunstância que causa angústia e
sofrimento ao consumidor, independentemente do prejuízo
financeiro suportado Montante reparatório a ser fixado de
acordo com os critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade Recurso provido, em parte.

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais e materiais ajuizada por Alexandre dos Santos
Azevedo Andrade contra Redecard S.A. e Itaú Unibanco S.A. que, pela r.
sentença (págs. 68/70), proferida pelo magistrado MARCELO MACHADO DA
SILVA, cujo relatório se adota, foi julgada procedente, em parte, para declarar
inexigíveis os débitos indicados na inicial, inclusive os comprovadamente
realizados no curso da lide, e para condenar as rés, solidariamente, a pagarem
ao autor todos os valores ainda não restituídos, corrigidos monetariamente desde
a data da realização dos débitos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, ficam repartidas as custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios dos patronos
correspondentes a 20% do valor da condenação devidamente atualizado, até o
efetivo pagamento, respeitada a concessão da gratuidade.
Irresignado, apelou o autor sustentando que houve desconto
indevido em sua conta decorrente da contratação fraudulenta de máquina de
cartão de crédito. Ressalta que tal circunstância não se trata de mero dissabor, o
que justifica a condenação em danos morais; que a instituição financeira tornou-
se revel, ao não se manifestar sobre os fatos narrados na inicial; que,
evidenciada a má-fé, é cabível a devolução em dobro da quantia indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005097-13.2019.8.26.0223 -Voto no
3
debitada. Por último, requer a majoração da verba honorária de sucumbência, por
apreciação equitativa, ou em percentual sobre o valor da causa ao autor.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 87/94),
subiram os autos.
É o relatório.
Registre-se, de início, que o caso se submete ao Código de
Defesa do Consumidor, porque o autor é destinatário final dos serviços e/ou
produtos, e a instituição financeira, fornecedora, havendo entre eles relação de
consumo.
No mais, tem-se que a natureza da atividade desenvolvida em
mercado pelas instituições financeiras induz a responsabilidade pelo risco do
empreendimento.
Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -
, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp
1199782 / PR, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j 24/08/2011).
No
mesmo
sentido,
relativamente
ao
tema
sobreveio
entendimento da Súmula 479 do STJ, in verbis: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Pois bem, é inequívoco o reconhecimento do desconto indevido
realizado na conta corrente do apelante, com a respectiva devolução do valor
corrigido, tendo em vista que não houve insurgência por meio de recurso próprio
das rés em relação este tópico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005097-13.2019.8.26.0223 -Voto no
4
Nesse sentido, denota-se que o autor jamais realizou qualquer
tipo de contratação que pudesse justificar o desconto, demonstrando-se
claramente, ao consultar a numeração da máquina, que a contratação foi
realizada por terceiro (pág. 30), de modo que somente o débito do aluguel da
máquina foi realizado na conta do requerente (R$ 154,00).
A despeito das alegações da parte ré no sentido de que teria
adotado conduta conciliatória prévia ao ajuizamento da ação, com exclusão dos
débitos, não trouxe prova alguma nesse sentido. Ao revés, na mesma peça de
defesa, sustenta a legalidade do contrato, deixando de juntar qualquer elemento
nos autos. Por conseguinte, é caso não só de declarar inexigível a cobrança
apontada na inicial, tal como decidido em primeiro grau, como também
reconhecer o dever de indenizar diante da repercussão negativa de sua conduta
junto à esfera psicológica do autor.
Ora, não obstante a inexistência de maiores repercussões
decorrente da singela quantia descontada na conta corrente, denota-se a conduta
reprovável pela parte ré em insistir pela validade do negócio, a despeito da
evidente demonstração de fraude, sem falar da angústia e sofrimento causado ao
consumidor ao ver o desconto realizado em sua conta corrente decorrente da
contratação realizada por terceiro.
Por todos estes fatos não há como se negar os sentimentos de
angústia, impotência e desrespeito por ele sofridos. Houve assim violação à sua
paz de espírito bem da personalidade, e não meros aborrecimentos.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o
ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se
levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do
ofendido e a situação econômica do ofensor.
Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser
penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja
fonte de lucro para o ofendido, afastando-se, portanto, a pretensão do autor
quanto à indenização pretendida na inicial (R$ 25.000,00). Assim, com base em
tais elementos, entendo como razoável a condenação solidária imposta às rés na
quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que está em consonância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005097-13.2019.8.26.0223 -Voto no
5
a atual jurisprudência a respeito da matéria aqui tratada, com incidência de juros
de mora desde a citação e correção monetária desde o julgamento (Súmula 362
do STJ), montante que é compatível com a realidade dos autos e baseado em
critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade.
Por último, conquanto a recomposição do valor descontado de
forma integral, além de outros que vierem a ocorrer em virtude da contratação
indevida, a devolução deve se dar de forma simples, tal como decidido em
primeiro grau, e não em dobro. No presente caso, a cobrança não denotou dolo
ou culpa grave (art. 42 do CDC), embora o pedido de indenização por danos
morais comporte acolhimento.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado
síntese do entendimento predominante do STJ: “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE
VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no
sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-
fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no
1.199.273-SP Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso do autor, em parte, para
também condenar os réus a reparar o dano moral sofrido, no montante acima
especificado, com a condenação em sucumbência exclusivamente em desfavor
das rés, mantido o percentual da verba honorária de sucumbência em 20% sobre
o valor total e atualizado da condenação, já atendido o proveito econômico obtido
com o desfecho do presente recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora